Tribunal: TJDFT
Processo: 0710601-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL – GAEE. PAGAMENTO A MENOR. A BASE DE CÁLCULO. LEI 5.105/2013. ERRO DA ADMINSTRAÇÃO. DIFERENÇA DEVIDA. BASE DE CÁLCULO DA GAA E GAEE. VENCIMENTO BÁSICO DO PADRÃO I DA ETAPA EM QUE O SERVIDOR ESTEJA POSICIONADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Alega que os cálculos apresentados pela recorrida estão errados. Requer que seja utilizada a planilha apresentada pela Gerência de Cálculos da PGDF. Esclarece que a recorrida utilizou metodologia aplicando o percentual de 15% (quinze por cento) sobre os vencimentos recebidos e que o correto seria apurar as diferenças com base na quantidade de horas-aulas ministradas. Requer a reforma da sentença. Recurso próprio e tempestivo (ID n. 50201326). Isento de custas e preparo (Decreto-Lei 500/69, c/c art. 1.007, §1o do CPC). Conheço do recurso.
3. A recorrida, em contrarrazões (ID n. 50201330), afirma que a sentença está correta. A Lei 5.105/2013, Art. 17, inciso III e IV, é muito clara, a Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA e a e Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE são calculadas no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento básico. Requer a manutenção da sentença.
4. A recorrida foi contratada por tempo determinado, para exercer a função de professora temporária junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal nos anos de 2018 e 2019, período em que recebeu a Gratificação de Alfabetização - GAA e a e Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE, tendo em vista o efetivo exercício de regência de classe e desempenho de atividades de alfabetização (Lei Distrital n. 4.266/2008, art. 7o, § 3o e Decreto n. 37.983/2017, art. 19, § 1o).
5. A apuração da sua remuneração padrão é vinculada ao montante de horas-aulas efetivamente ministradas (Decreto 31.439/2010, art. 9o), valendo, cada uma, R$ 27,34, sendo, portanto, variável, diversamente do que ocorre com o professor efetivo, que tem seus vencimentos estabelecidos de forma fixa, sob o regime de 40 horas ou de 20 horas semanais (Lei n. 5.105/2013).
6. Não obstante, a discriminação afigura-se legalmente permitido em relação à definição do vencimento básico entre professores efetivos e temporários, não se pode dizer o mesmo no tocante à metodologia utilizada pelo Distrito Federal, para definição do valor da GAA e GAEE, aos docentes temporários, na medida em que vem sendo realizada ao arrepio da legislação de regência (art. 17, inc. III e IV, da Lei n. 5.105/2013).
7. Com efeito, o recorrente alega que a base de cálculo da GAA e GAEE seriam variáveis, considerando a razão da hora-aula de efetivo trabalho em regência, entretanto, da consoante dicção do art. 17, inc. III e IV, da Lei n. 5.105/2013, é forçoso reconhecer que a metodologia do cálculo utilizada pela Administração (valor utilizado como base de cálculo) estaria em desconformidade à legislação de regência, uma vez que as gratificações pagas aos professores temporários devem ter o montante fixado com base no valor do próprio vencimento básico.
8. Precedentes do TJDFT: 7a Turma Cível, Acórdão 1269118, DJE: 24/8/2020; 1a Turma Recursal, Acórdão 1158110, DJE: 26/3/2019. Precedentes: Acórdão 1304783, 07005252320208070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020. Acórdão 1375618, 07575831820198070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Nesse sentido, as diferenças devidas à recorrida, a título de GAA e GAEE, são obtidos pela incidência do percentual de 15% sobre o vencimento básico do padrão I da etapa em que o servidor esteja posicionado, consoante art. 17, inc. III e IV, também da Lei n. 5.105/2013 c/c o anexo VII, também da Lei n. 5.105/2013. Neste ponto, merece reparo a sentença, posto que considerou a planilha de cálculo da recorrida, que utiliza como base de cálculo o salário do professor temporário (ID n. 50201105, pág. 16 a 18), ao invés do vencimento básico do padrão I da etapa em que o servidor esteja posicionado, tal como disposto na legislação predita.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, para condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar à autora as diferenças apuradas entre ao valor efetivamente devido (15% vencimento básico do padrão I da etapa em que o servidor esteja posicionado) e o valor pago (9,36% vencimento básico do padrão I da etapa em que o servidor esteja posicionado) a título de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, e Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE, nos termos do art. 17, inc. III e IV, também da Lei n. 5.105/2013 c/c o anexo VII, também da Lei n. 5.105/2013.
11. Sem custas, Decreto-Lei 500/69, nem honorários de sucumbência, visto que o recorrente não restou integralmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.